Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-25.2021.8.11.0020
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000264-25.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALMERINDA OTACILIO PANIAGO - CPF: 496.069.211-15 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000264-25.2021.8.11.0020

Origem:

Juizado especial cível de Alto Araguaia

Recorrente(s):

ALMERINDA OTACILIO PANIAGO

Recorrido(s):

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/10/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – QUESTÃO LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – SÚMULA 404 STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Da análise dos autos, verifico que a Recorrida defende ter enviado prévia notificação ao endereço da Recorrente, o que fez por pugnar pela improcedência da demanda.

A recorrente alega que não conhece o endereço, sustentando não ter recebido a notificação. No entanto, não é necessário que a referida postagem seja feita por meio de aviso de recebimento.

Assim, tenho que comprovada a remessa da comunicação prévia, na data e forma adequadas, não sendo devida a concessão de indenização por danos morais.

A Jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de não exigir que a prévia comunicação a que se refere o art. 43, § 2o, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento.

Súmula 404 do STJ
-

"
é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
".

Portanto escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa
, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021